Tribunal: TJPA
Processo: 0006108-42.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006108-42.2011.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANOEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESPROVIMENTO. VIOLAÇÃO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que - nos autos de Ação de cobrança de expurgos inflacionários, ajuizada por
MANOEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO
-,
julgou procedente os pedidos da exordial para condenar o Banco réu ao pagamento das diferenças relativas à correção monetária pelo BTN no mês de janeiro de 1991, para as cadernetas de poupança de fls.12/22, corrigido pelos índices oficiais das cadernetas de poupança, com juros remuneratórios de 0,5% ao mês conforme contratado. Custas e honorários, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, a sua preliminar de ilegitimidade passiva, a ocorrência de julgamento extra
petita,
uma vez que houve a condenação ao pagamento dos índices referente ao mês de janeiro/1991 do plano Collor II, tendo o Autor pedido a correção do índice apenas do mês de fevereiro/1991, bem como o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal.

No mérito, em complemento, sustenta que não há diferença de remuneração em relação àquela creditada em março de 1991, pois de acordo com a lei nº 8.088/90, o BTN foi o índice adotado até 31/01/1991 e, a partir de fevereiro, aplicou-se a TRD como índice de correção.

Ademais, não cabe ao ora recorrente proceder à escolha, devendo tão somente aplicar o índice de correção monetária editado por lei, defendendo, ainda, inexistir direito adquirido no caso dos autos.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para modificar
in totum
a r. sentença recorrida
.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Sustentou o apelante a necessidade de suspensão do feito, até decisão final pelo Supremo Tribunal Federal STF.

Contudo, rememoro que, o recurso extraordinário que trata da matéria que é objeto dos presentes autos é o de nº 591.797/SP (Tema 265, Plano Collor I valores não bloqueados), observando-se do sítio eletrônico do STF que a decisão de sobrestamento proferida pelo antigo Relator, Ministro Dias Toffoli, foi em 18.12.2017, mas tem como data de início o dia 15.03.2018,
de modo que o termo final encerrou em março de 2020.

Diante disso, e considerando que não foi renovada a ordem de sobrestamento, os processos que tratam do referido tema, como o presente caso, podem prosseguir,
razão pela qual indefiro o pleito.

Já em atenção à alegada
prescrição
da pretensão, observa-se que tal questão também já restou superada, notadamente em atenção ao prazo vintenário reconhecido quando do julgamento do Recurso Especial supramencionado que assim determinou:

"(...) É
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.”.
(REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011. e REsp n. 1.107.201/DF, Relator: Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011).

Portanto, vislumbra-se imperiosa a
rejeição da prejudicial de mérito da prescrição suscitada.

Já em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, rememoro que no julgamento do Recurso Especial nº 1.107.201/DF, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento unânime de que a instituição financeira depositária
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa obter as diferenças de correção monetária de valores depositados em Caderneta de Poupança.

A justificativa para essa posição decorre do vínculo contratual estabelecido entre o depositante e a instituição financeira depositária, o que impossibilita exonerar a instituição bancária depositária de cumprir a contraprestação a que está obrigada.

Nesse contexto, o STJ, por meio dos recursos repetitivos, estabeleceu o Tema 298, cuja tese fixada é a seguinte:

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

Portanto, vislumbra-se imperiosa a
rejeição da preliminar suscitada.

Por derradeiro, no tocante à alegação de julgamento extra
petita,
destaco que o banco recorrente sequer opôs embargos, estando preclusa suas alegações. Ademais, reforço que ao tempo do cumprimento de sentença, será observado os estritos limites do pedido da exordial, com a incidência do índice de correção no período pleiteado, qual seja,
Plano Collor II, índice de 21,87%, a ser aplicado no mês de março de 1991.

No que pertine ao mérito, as correções monetárias do Plano Collor II, o recorrente argumenta que os índices solicitados pelo poupador já foram creditados na caderneta de poupança durante a época do plano econômico.

Nos casos como o do apelado, poupador relacionado ao Plano Collor II, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento conjunto do REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a jurisprudência já formada anteriormente. O STJ manifestou-se sobre os percentuais que devem ser aplicados nos casos envolvendo o índice de atualização monetária da caderneta de poupança nos planos econômicos (Temas 303 e 304). Vejamos:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

(...)

4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989),
é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC),
índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990
), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC)
, conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva- se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.
(...)”.
(REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011 - grifado)

Tais correções representam justamente a diferença havida entre os índices de inflação oficialmente reconhecidos pelo governo e a inflação real verificada nos períodos em destaque, de modo que a sua incidência se torna imperativa no cálculo do débito para que a correção monetária buscada efetivamente retrate os índices inflacionários praticados nos citados meses.

Diante da prova acostada aos autos que comprova a existência de conta com saldo a época dos planos econômicos debatidos, da inversão do ônus da prova e da ausência do banco apelado em apresentar os extratos bancários solicitados pela parte apelada, é plausível concluir que não houve a devida correção dos valores creditados, com fundamento na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça STJ e do § 1º do art. 373 do CPC.

Neste contexto, também já decidiu o STJ, no Tema Repetitivo 411, que
"é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles , tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.".

Tem-se que, por se tratar de documentos comuns às partes, a instituição bancária tem o dever de apresentá-los, caso necessário, conforme preceitos acima explanados e nos termos do art. 43 do CDC, que reza:
"O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes".

Sem razão, portanto, o apelante.

Na sentença guerreada, foi determinado, ainda, o pagamento de juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês.

Conforme é de conhecimento geral, a poupança é uma das modalidades de aplicação em instituição financeira na qual o poupador, ao depositar um montante por um determinado período, recebe remuneração do banco por meio do pagamento de correção monetária e juros remuneratórios capitalizados. Assim, o rendimento do poupador engloba a atualização monetária e os juros remuneratórios, que se somam ao principal, constituindo, no caso em questão, o próprio crédito que se busca restituir. Nesse sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - PROCEDÊNCIA.APELO DO BANCO - 1. PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - 2. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DESPROVIMENTO - 3. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.1. O direito aos juros remuneratórios de caderneta de poupança é de natureza pessoal e, conforme a regra de prescrição vigente ao tempo do fato gerador da obrigação (Código Civil de 1916), a ação para cobrança prescreve em 20 (vinte) anos. 2. Os juros remuneratórios são devidos sobre as diferenças não creditadas nas cadernetas de poupança à época dos planos Bresser e Verão, conforme pactuados, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, capitalizados, desde o depósito dos valores de forma irregular até a data do efetivo pagamento, pois estes se agregam ao capital, assim como a Apelação Cível nº 817.956-42correção monetária.3. "O fato de a impugnação ao cumprimento de sentença trazer como matéria de defesa a alegação de excesso de execução não afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973. Ainda que a impugnação esteja fundada no excesso de execução, é imprescindível que haja o pagamento da parte incontroversa pelo executado (valor sobre o qual não incidirá qualquer multa), prosseguindo-se o magistrado no exame apenas da parte controversa da dívida, a qual, sendo mantida ao final, deverá ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973.Precedentes.".
(AgInt no REsp 1369644/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.06.2016, DJe 22.06.2016)

Diante disso, uma vez que a sentença reconhece o direito ao recebimento da correção monetária pelo índice que melhor refletia a inflação na época, também é assegurado ao poupador o direito ao recebimento dos juros remuneratórios capitalizados, pois, como mencionado, esses juros, juntamente com a correção monetária, compõem o rendimento da aplicação financeira em caderneta de poupança.

Ora, mostra-se necessária a devida correção monetária dos valores devidos à parte autora.
Assim, ausente qualquer incorreção na sentença recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Por derradeiro, em relação, especificamente, a inexistência de violação ao do direito adquirido, o contrato de depósito em caderneta de poupança é uma obrigação de trato sucessivo e de renovação automática, em que os índices dos juros remuneratórios e correção monetária são previamente pactuados, conforme a legislação vigente à época da contratação.

Assim sendo, a legislação posterior à contratação não pode prejudicar os poupadores, que têm direito à aplicação dos índices previamente estabelecidos. Em outras palavras, o critério de fixação da taxa de correção monetária vigente no início do período de aplicação é um direito adquirido dos poupadores. Portanto, se houver alteração legal dos critérios de atualização monetária ou remuneração do capital depositado durante o período mensal inicialmente pactuado, essa nova norma não pode retroagir à data inicial do contrato para regular situações jurídicas já consolidadas.

Esse entendimento é amplamente apoiado pela jurisprudência. Como exemplo, destaco o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.1. Pleito de sobrestamento do feito - Não acolhimento nos termos da decisão proferida no RExt 626.307/SP.2. Prescrição - Pleito de aplicação do prazo quinquenal ou trienal - Impossibilidade - Ação de cobrança sujeita ao prazo prescricional para pretensões de direito pessoal -Prazo vintenário (art. 177 do CC/16) ou decenal (art. 205 do CC/02), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.3. Inexistência de violação ao direito adquirido - Improcedente - O índice a ser aplicado como rendimento da caderneta de mês anterior - O ciclo de trinta dias para o cálculo do rendimento implica início do período aquisitivo referente aplicação do percentual préestabelecido, motivo pelo qual qualquer alteração no decorrer desse prazo ocasiona violação ao direito adquirido - Os poupadores possuem direito adquirido ao reajuste pelo critério inicialmente estabelecido.4. Plano Verão - Irretroatividade da lei - Aplicação do índice IPC no percentual de 42,72% -Observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp 1411065/MG - Inexistência de prova nos autos de que os saldos da conta poupança foram Tribunal de Justiça do Apelação Cível nº 1578754-7 -detrremunerados adequadamente.5. Juros remuneratórios devidos até o encerramento da conta" sobre as diferenças de correção monetária não creditadas em cadernetas de poupança à época do plano econômico Verão, conforme pactuados, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, desde o depósito dos valores de forma irregular até a data do efetivo pagamento, eis que, ao lado da correção monetária, compõem a remuneração devida sobre as cadernetas de poupança "(Precedente TJPR - 15ª C. Cível - AC - 759650- 5).6. Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1578754-7 - Curitiba - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - Unânime - J. 05.02.2020)

Frise-se também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeita a tese segundo a qual, por força da incidência de normas cogentes de direito econômico, de vigência imediata, estaria desprezada a garantia do direito adquirido. O STJ entende que a norma "
interferiu, de forma imediata e direta, no vínculo obrigacional estabelecido entre as instituições financeiras e os depositantes de cadernetas de poupança
", resultando "
em prejuízo dos investidores e em favorecimento das entidades captadoras, o que repugna o senso de equilíbrio social e estabilidade das relações buscado pelas sociedades evoluídas
". Segundo o tribunal, haveria "
a completa inversão da finalidade das normas de ordem pública, que gozam da prerrogativa de sobrepujarem até mesmo os direitos adquiridos exatamente em razão de trazerem ínsita, como condição essencial, a salvaguarda dos interesses da maioria da sociedade que, à toda evidência, não é constituída pelas entidades financeiras
" (REsp nº 1107201/DF; e REsp nº 1147595/RS).

Por essas razões, impositiva a manutenção da r. sentença.

Ao final, melhor sorte não assiste o Banco recorrente no tocante à redução do patamar fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que já estipulados no mínimo (10%).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/05/2024